Tribunal: STF
Processo: RE 497532
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissíveis os recursos extraordinários.
    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Espólio de Sérgio Roberto Severo Portilho e por Edgar Cesar Sampaio Júnior contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que está assim ementado: 
    “APELAÇÃO. Ação declaratória, cumulada com cobrança, preparada por medida cautelar de sequestro. Advogados com vínculo trabalhista a sociedade de economia mista. Direito à verba honorária resultante de condenação judicial, com resultado em favor da empresa paraestatal. Matéria que exorbita do direito processual e do estatuto dos advogados. Peculiaridade do exercício do procuratório das entidades integrantes da Administração pública indireta. Principiologia constitucional. A verba decorrente da sucumbência é da empresa, sob pena de violação dos princípios a que estão submetidas essas entidades e de formação de casta privilegiada de advogados, com afronta ao interesse público. Recurso da empresa provido, prejudicados os demais apelos.”
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal julgou prejudicada a ADI 1.552/DF por perda superveniente de seu objeto: 
    “Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, como razão de decidir, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, julgo prejudicada a presente ação direta, por perda superveniente de objeto, fazendo cessar, em consequência, a eficácia da medida cautelar anteriormente deferida.”
    (ADI 1.552/DF, Ministro Celso de Mello – com meus grifos)
    Passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir quem é o titular do direito de perceber verbas honorárias decorrentes da condenação judicial – em que é parte sociedade de economia mista – cujos procuradores eram advogados sujeitos a vínculo contratual trabalhista. Além disso, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.904/1994). Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 649.639/PB, Ministro Luiz Fux; AI 518.895-AgR/MG, Ministro Sepúlveda Pertence; ARE 1.283.635/RR, Ministro Roberto Barroso. 
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer que opinou pelo não conhecimento da pretensão recursal dos recorrentes.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator